Tribunal: TCU
Processo: 015.227/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Saraiva e Silva Servicos e Comercio Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2024-TCU-Plenário Trata-se pedido de recurso de reconsideração interposto por Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda (R003 - peça 150), contra o Acórdão 2156/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de revisão interposto pela ora recorrente contra os termos do Acórdão 4368/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 152 a 154), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 159), mediante os quais propôs não conhecer do presente recurso de reconsideração por inadequação do apelo, bem como falta de previsão legal ou regimental; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda (R003 - peça 150), contra o Acórdão 2156/2023-TCU-Plenário , em razão de sua inadequação do recurso e da falta de previsão legal, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 015.227/2018-9 (RECURSOD E RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.863/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.862/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.867/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Márcio Pereira Miranda (XXX.607.082-XX); Saraiva e Silva Servicos e Comercio Ltda (11.964.271/0001-83). 1.3. Recorrente: Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda (11.964.271/0001-83). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Xapuri - AC. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Melquizedelque Alves Saraiva e Geraldo Pereira de Matos Filho (2.952/OAB-BA), representando Saraiva e Silva Serviços e Comercio Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.